Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DO APELO. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. AR INFORMANDO QUE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MORA NÃO CONFIGURADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes desta Corte. Apelo da instituição bancária parcialmente conhecido.

2. In casu, o magistrado singular determinou a realização de emenda à inicial, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não cumpre a exigência legal, sem o respectivo atendimento pela parte apelante. Conquanto o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada pela recorrente. Precedentes desta Corte.

3. Assim, considerando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.